Tribunal: TJSP
Processo: 1018712-90.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-01-09
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
r no 190/2022, publicada já em janeiro de 2022. Princípio da anterioridade nonagesimal e anual. Aplicação do entendimento consagrado pelo eg. STF no Tema no 1.093. Cobrança que não pode ocorrer antes do exercício financeiro de 2023. Precedentes. Sentença mantida. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1018712-90.2022.8.26.0053; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 11a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 09/01/2023; Data de Registro: 10/01/2023)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

09/01/2023

Data de publicação:

10/01/2023

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL. Segurança concedida da origem. Recurso da Fazenda Estadual. Tributo previsto pela Lei Estadual no 17.470, publicada em 13/12/2021. Indispensáveis normas gerais, contudo, veiculadas apenas na Lei Complementar no 190/2022, publicada já em janeiro de 2022. Princípio da anterioridade nonagesimal e anual. Aplicação do entendimento

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS-DIFAL. Segurança concedida da origem. Recurso da Fazenda Estadual. Tributo previsto pela Lei Estadual no 17.470, publicada em 13/12/2021. Indispensáveis normas gerais, contudo, veiculadas apenas na Lei Complementar no 190/2022, publicada já em janeiro de 2022. Princípio da anterioridade nonagesimal e anual. Aplicação do entendimento consagrado pelo eg. STF no Tema no 1.093. Cobrança que não pode ocorrer antes do exercício financeiro de 2023. Precedentes. Sentença mantida. RECURSOS VOLUNTÁRIO E OFICIAL DESPROVIDOS.